Tribunal: TJES
Processo: 0001446-65.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001446-65.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE GREGORIO e outros

APELADO: ODELIA SOARES PARREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001446-65.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE GREGORIO, ANDRE GREGORIO

APELADO: ODELIA SOARES PARREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ODELIA SOARES PARREIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTINA SILVA OLIVEIRA NUNES - ES29302

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCABÍVEL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE – RECONHECIMENTO ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Não é possível acolher o pedido de absolvição por ausência de provas quanto ao crime de furto, uma vez que devidamente comprovado pelo depoimento da vítima e pelo fato do réu ter sido flagrado na posse do objeto do furto. 2 – Impossível a absolvição por aplicação ao princípio da insignificância diante da reiteração delitiva do réu não preenchendo, portanto, os requisitos para sua aplicação. 3 – Para a desclassificação do crime de furto para o delito de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. 4 – Impossível o redimensionamento da pena-base, uma vez que a exasperação da pena se deu mediante fundamentação idônea. 5 – Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o réu nega os fatos delituosos na esfera policial e exerce seu direito ao silêncio em juízo. 6 -
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
7
–
Diante da atuação do defensor dativo na apresentação de razões recursais, necessária a fixação de honorários advocatícios. 8 -
Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001446-65.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE GREGORIO, ANDRE GREGORIO

APELADO: ODELIA SOARES PARREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ODELIA SOARES PARREIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTINA SILVA OLIVEIRA NUNES - ES29302

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“
Noticiam os autos do Inquérito Policial em anexo que servem de sustentáculo para a presente denúncia que, no dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das l8h00min, na rodoviária nesta cidade e comarca, o denunciado ANDRE GREGORIO, subtraiu coisa móvel alheia, para si OU para outrem, sendo a proprietária dos objetos do furto a vítima ODELIA SOARES PARREIRA, conforme Boletim Unificado de fis. 11/14 (BU no 44430209).

Segundo restou apurado, a vítima estava na rodoviária de Colatina aguardando seu ônibus e decidiu comprar um lanche, na lanchonete próxima ao banco em que estava sentada, contudo, sua bolsa ficou no banco enquanto comprava o lanche.

Ao retornar para seu assento, a vítima deu falta de sua mochila, momento em que solicitou ver as imagens das câmeras de videomonitoramento, seguindo ate o guiché da viação Pretti para informar o que estava acontecendo, acionando o segurança da rodoviária.

Registra-se que dez minutos depois, aproximadamente, um taxista chegou na rodoviária e perguntou na lanchonete quem era a moça que havia sido furtada, momento em que percebendo ser o assunto, a vitima se aproximou e identificou-se, tendo o taxista lhe entregado urna t'atura de cartão com seu nome, dizendo-lhe que estava no chão, e que o individuo com sua mochila estava na praça.

Ato contínuo, chegaram dois policiais na rodoviária, momento em que a vítima explicou a situação, e o que havia acontecido. Após vinte minutos, os policiais retornaram a rodoviária, em posse da bolsa da vítima que havia sido furtada, devolvendo-a.

Ao verificar seus pertences, a vítima observou que alguns itens estavam faltando, como por exemplo papéis e comida, mas não se importou, preferindo assim não relatar nenhum prejuízo.

Ato continuo o detido, ora denunciado, foi conduzido ate a 158 Delegacia Regional de Policia Civil, e entregue a autoridade policial, onde informou ter comprado a bolsa de um rapaz por R$ 20,00 (vinte reais), o qual alega não conhecer, bem corno não dizer nenhum tipo de característica ou informação capazes de ajudar a identificá-lo.

O denunciado relatou ainda não saber que a bolsa era objeto de furto, nem sabia dizer o que havia dentro dela, alegando que a comprou com intuito de colocar suas roupas, e que logo após ter efetuado a "compra", os policiais o detiveram, não apontando concretamente o suposto vendedor.

Importante ressaltar que, de acordo com as declarações prestadas pelos policiais encarregados pela apreensão do denunciado, o denunciado foi identificado por terceiros que observaram sua atitude suspeita, bem corno recolheram objetos nas proximidades de onde esse se encontrava, em lapso temporal bem próximo a subtração ocorrida na rodoviária.

Diante de tais fatos, estão presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, Os quais foram baseados indiretamente por meio do Boletim Unificado e pelos depoimentos da vítima, dos policiais que efetuaram a ocorrência, como também do auto de avaliação indireta dos bens subtraídos e recuperados, devidamente devolvidos a vítima, perfazendo um valor de cerca de RS 400,00 (quatrocentos reais).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do crime de furto (artigo 155, “caput”, do Código Penal), à pena de 02 anos e 5 meses de reclusão e ao pagamento de 98 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Pois bem, fixada tal premissa, denoto que a materialidade e a autoria delitiva, diferente do que alega a defesa, restaram satisfatoriamente aclaradas pelos depoimentos prestados pela vítima, bem como pelos policiais militares que atuaram na prisão do réu.

A vítima Odelia, conforme os termos da sentença, informou que estava na Rodoviária quando, ao se virar para pagar um lanche percebeu que sua bolsa havia desaparecido, sendo certo que depois de um tempo a mochila foi entregue sem suas roupas íntimas.

O policial militar Helder Casagrande de Almeida esclareceu que tomaram conhecimento acerca dos fatos, oportunidade em que ao se dirigirem para o local, foram informados por populares quanto à direção que rumou o acusado, tendo logrado êxito em localizá-lo próximo ao banheiro dos taxistas, na posse da mochila furtada.

De acordo com os depoimentos acima transcritos, não há qualquer dúvida quanto à autoria delitiva.

Assim, a condenação mostra-se pautada em provas robustas, não sendo possível acolher a tese absolutória por ausência de provas.

No que se refere ao pedido de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem condicionado a exclusão da tipicidade material com respaldo no princípio da bagatela à análise e reconhecimento dos seguintes pressupostos objetivos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 844412/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, DJ 9.10.2004).

Apesar do baixo valor dos produtos subtraídos, verifico que há impedimento para a aplicação do princípio da bagatela, haja vista que o réu possui condenação transitada em julgado pela prática de crime de roubo, além de responder por outras ações penais por delito patrimonial.

Assim, inaplicável o princípio da insignificância nos casos de reiteração delitiva em crimes da mesma natureza

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE RESPONDE A OUTROS SEIS PROCESSOS POR CRIMES PATRIMONIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. BENS RESTITUÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 2. A jurisprudência desta Corte entende que, tendo o furto sido praticado durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do Princípio da Insignificância. Precedentes. 3. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que, conforme descrito pelas instâncias ordinárias, "o paciente possui outros processos (furto em 2007, furto em 2008, roubo em 2009, furto qualificado em 2010, furto qualificado em 2016, e furto qualificado em 2018)", o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. 4. O fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 737900 RO 2022/0118409-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)”

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de furto para o delito de receptação culposa, entendo que não encontra respaldo.

Isso porque, o bem subtraído foi encontrado na posse do réu, não tendo apresentado qualquer prova capaz de demonstrar que sua conduta foi culposa.

Vale ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento pacífico no sentido da inversão do ônus da prova nesses casos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 2) INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para rever o entendimento firmado pela Corte de origem, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" ( AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1991207 DF 2021/0327666-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Diante tais elementos, refuto a tese ventilada.

A defesa, ainda, pugna pelo redimensionamento da pena-base, a fim de conduzi-la ao mínimo legal.

Verifico que o Magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores dos antecedentes e da conduta social, oportunidade em que exasperou a pena-base em 9 meses acima do mínimo legal, o que se mostra proporcional e adequado, não merecendo retoques, uma vez que a fundamentação se mostra idônea, já que considerada uma ação penal transitada em julgado para a mácula dos antecedentes e o fato do cometimento do novo delito durante o cumprimento de pena que evidencia um maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, haja vista que o réu negou os fatos em sede policial e exerce seu direito ao silêncio quando interrogado em juízo, não sendo possível aplicar o benefício pleiteado.

Pugna ainda a defesa, pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, o que não merece acolhimento, já que nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, diante da reincidência, possível a fixação de regime semiaberto.

A defesa do réu pugna pela concessão de assistência judiciária gratuita
.

Em que pese o esforço defensivo, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação, quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pela defensora dativa nomeada para promover a defesa do réu, na apresentação de razões recursais, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que, em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, formulando diversas teses em favor do réu.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, em favor do apelante o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra.
Cristina Silva Oliveira Nunes, OAB/ES 29.302
.

Mediante tais fundamentos, dou provimento parcial ao recurso apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.